Tribunal: TJSP
Processo: 2192782-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que afastou a impenhorabilidade do imóvel constrito – Imóvel penhorado que não se caracteriza como bem de família – Elementos dos autos que não indicam que seja o único imóvel de titularidade do agravante, utilizado para residência familiar – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000038299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192782-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUGUSTO
DINIS FERREIRA, é agravado EDUARDO EÇA MASPES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara voto
vencedor o 2o juiz. Indeferido o pedido de sustentação oral por não se enquadrar dentre
as hipóteses legais.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192782-39.2019.8.26.0000 São Paulo
Agravante: Augusto Diniz Ferreira
Agravado: Eduardo Eça Maspes
Juiz Prolator: Cesar Augusto Vieira Macedo
TJSP (Voto no 35.087)
Agravo de Instrumento.
Cumprimento de sentença
Decisão que afastou a
impenhorabilidade do imóvel constrito
Imóvel
penhorado que não se caracteriza como bem de família
Elementos dos autos que não indicam que seja o
único imóvel de titularidade do agravante, utilizado
para residência familiar
Manutenção da decisão
agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Augusto Diniz Ferreira contra decisão que, em ação ordinária movida por
Eduardo Eça Maspes, ora em fase de cumprimento de sentença, manteve a
penhora sobre imóvel localizado em Florianópolis/SC. Pretende o
agravante a reforma da R. Decisão, para que seja reconhecida a
impenhorabilidade do imóvel constrito, por ser bem de família,
Processado o recurso, foi determinada a emenda das
razões recursais (fls. 73), foi juntada petição do agravante (fls. 75), foi
indeferido o pretendido efeito suspensivo pela R. Decisão de fls. 314/315
proferida pelo Exmo. Sr. Desembargador Claudio Godoy, no impedimento
ocasional desta Relatora, foi juntada petição do agravante manifestando
oposição ao julgamento virtual (fls. 318), contraminuta (fls. 320/329),
pedido de reconsideração da decisão de fls. 314/315 (fls. 346/347), que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida pela decisão de fls. 392, e petição do agravado (fls. 394).
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
O agravado ajuizou ação ordinária em face do agravante
alegando, em síntese, que as partes firmaram Contrato Particular de
Compromisso de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial em
23.09.1993, tendo por objeto o Auto Posto de Serviços Carvalhais Ltda.
pelo preço de CR$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros reais), a
ser pago em duas parcelas. Entretanto, o resultado relativo à venda de
combustível não atingiu o previsto em contrato, o que causou prejuízo de
CR$ 12.773.960,00 (doze milhões setecentos e setenta e três mil
novecentos e sessenta cruzeiros reais), atualizado até 16.11.1993. Assim,
postulou a procedência da ação para devolução de CR$ 12.773.960,00.
A ação foi julgada procedente, pela R. Sentença de fls.
22/24, determinando a restituição do valor de CR$ 12.773.960,00,
atualizado desde o ajuizamento da ação, acrescido de juros da citação.
Contra a R. Sentença foi interposto recurso de apelação
pelo ora agravado, que foi provido pelo V. Acórdão de fls. 28/31, para o
fim de determinar a atualização do valor a ser restituído desde a
notificação, em 16.11.1993.
Na fase de cumprimento de sentença houve a penhora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel objeto da matrícula n° 4.670 do 2° Cartório de Registro de Imóveis
de Florianópolis/SC (fls. 78).
O agravante ofertou impugnação sustentando excesso de
penhora e postulando a declaração de nulidade da penhora efetivada sobre
o imóvel objeto da matrícula n° 4.670 do 2° Ofício da Comarca de
Florianópolis/SC.
A pretensão foi rejeitada pelo MM. Juízo “a quo”, o que
deu ensejo à interposição do recurso de agravo de instrumento de n°
2182752-13.2017.8.26.0000, ao qual esta Colenda Câmara negou
provimento, nos seguintes termos:
“Agravo de Instrumento.
Cumprimento de sentença Decisão que rejeitou
impugnação do agravante Excesso de execução não
caracterizado Agravante que sequer apresenta cálculos
que embasem sua pretensão Excesso de penhora não
caracterizado Imóvel anteriormente penhorado que
não é suficiente para garantir a integral satisfação do
débito Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.”
O agravante postulou, então, o reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, servindo para sua
residência e como fonte de renda, por ser objeto de locação para turistas na
região.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
1 Fls. 1.299/1.306: conforme apontado pelo exequente,
o executado já havia apresentado às fls. 674/675,
impugnação à penhora do imóvel de Florianópolis
(matrícula 4.670 do 2o CRI daquela Comarca).
Decisão de fls. 985/986 rejeitou impugnação a referida
impugnação. Tal decisão foi objeto de agravo de
instrumento, o qual manteve a decisão (fls. 1.138/1.147).
Assim, trata-se, de fato, de questão preclusa.
Ademais, as alegações do executado não tem suporte
sequer de um início de prova. Não juntou documento que
indique que ele ou algum familiar ali resida, tampouco
documentos relativos aos alugueres que afirma receber.
Assim, a alienação do bem deve prosseguir. (...)”
Contra a R. Decisão foram interpostos embargos de
declaração, que foram rejeitados pelo MM. Juízo “a quo”.
Como já ressaltado no julgamento do recurso de agravo
de instrumento de n° 2182752-13.2017.8.26.0000, “não há prova de que o
imóvel localizado na cidade de Florianópolis seja utilizado para
residência do agravante ou seja seu único imóvel a justificar sua
impenhorabilidade na forma alegada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ausência de documentos indicativos de que seja o
único imóvel de propriedade do agravante, utilizado para sua residência ou
o recebimento de aluguéis para este fim percebidos ainda persiste,
mostrando-se insuficientes os documentos de fls. 62/68.
Assim, não comprovado o fato de que o imóvel
penhorado é o único de propriedade do agravante e utilizado como sua
residência, não há falar em impenhorabilidade do bem na forma da Lei no
8.009/90. Neste sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS Cumprimento de sentença
Penhora de imóvel Alegação de que se trataria de
bem de família
Hipótese em que não restou
demonstrado que seria o único bem destinado à
residência da devedora como entidade familiar Não
restando prontamente caracterizado o imóvel como bem
de família, o devedor tem o ônus de fazer esta prova
Exigência, ademais, de boa-fé para incidência da
proteção concedida pela lei 8.009/90 Decisão mantida
Recurso desprovido.”
(A.I. n° 2039882-47.2014.8.26.0000, Rel. Des. Luiz
Antonio de Godoy, j. 10.06.2014, v.u.)
Deve, portanto, ser mantida a R. Decisão agravada.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Christine Santini
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2192782-39.2019.8.26.0000
Comarca: Santo Paulo
Agravante: AUGUSTO DINIZ FERREIRA
Agravada: EDUARDO EÇA MASPES
Juiz: Dr. Cesar Augusto Vieira Macedo
Voto n. 21.084

DECLARAÇÃO
DE
VOTO
VENCEDOR
Ainda que com ressalva de fundamentação,
acompanho o voto da I. relatora.
Com efeito, a mesma questão já havia sido
apreciada em agravo anterior. E remanesce a ausência de prova de moradia
no imóvel de Florianópolis. Quando despachei a liminar neste agravo, no
impedimento da relatora, já havia observado que “persiste a ausência de
documentos indicativos da residência ou alugueis a este fim percebidos.”
Apenas observo, quanto à fundamentação,
que o Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma ocasião, assentou o
entendimento de que, “para que seja reconhecida a impenhorabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem de família, não é necessário que se prove que o imóvel em que reside
a família do devedor seja o único.” (STJ, AgRg no AI n. 1.281.482, j.
22.06.2010; ainda no mesmo sentido: Resp. n. 574.050, j. 11.05.2004;
Resp. n. 790.608, j. 07.02.2006; Resp. n. 435357, j. 29.11.2002). Do
mesmo modo, neste Tribunal: TJSP; Agravo de Instrumento
2059691-81.2018.8.26.0000; Rel. Tasso Duarte de Melo; 12a Câmara de
Direito Privado; j. 18/09/2018; TJSP; Agravo de Instrumento
2034344-46.2018.8.26.0000; Rel. Nelson Jorge Júnior; 13a Câmara de
Direito Privado; j. 19/12/2018; TJSP; Agravo de Instrumento
2185645-40.2018.8.26.0000; Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca; 13a Câmara de Direito Privado; j. 12/12/2018. E, desta
Câmara, sob minha relatoria: AI n. 2029028-18.2019.8.26.0000.

Assim, com esta ressalva de fundamentação,
acompanho a I. relatora.

CLAUDIO GODOY
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CHRISTINE SANTINI
FABC9B9
8
9
Declarações de
Votos
CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY
FAEE11F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2192782-39.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.